Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-78.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de procedência, condenando exclusivamente a corré Redecard ao pagamento de R$ 1.050,00 – Recurso da instituição de pagamento.

Prestação de serviços – Empresa autora que mantém pousada em cidade turística – Correquerida K.H.N. que se hospedou na pousada, efetuando o pagamento parcelado do valor total de R$ 1.050,00 – "Link" e

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de procedência, condenando exclusivamente a corré Redecard ao pagamento de R$ 1.050,00 – Recurso da instituição de pagamento.

Prestação de serviços – Empresa autora que mantém pousada em cidade turística – Correquerida K.H.N. que se hospedou na pousada, efetuando o pagamento parcelado do valor total de R$ 1.050,00 – "Link" e serviço de pagamento que foram disponibilizados pela correquerida Redecard S.A.

Posteriormente, a corré K.H.N, por não se recordar da despesa e por constar "restaurante" em suas faturas bancárias, contestou a compra – Contudo, poucos dias após a contestação, se recordou da pousada e informou seu banco que as cobranças seriam regulares – Assim, as cobranças foram todas efetivadas, com o pagamento integral da quantia.

Apesar da regularização, não foi efetuado o repasse da quantia à empresa autora, que efetivamente prestou o serviço de hospedagem – Falha na prestação do serviço de intermediação de pagamento caracterizada – Responsabilidade que deve ser atribuída à corré Redecard, assim como bem decidido na r. sentença – Ausência de responsabilidade da corré K.H.N, que efetivamente pagou pela pousada – Inexistência de justificativa plausível para a ausência de repasse do valor à empresa – Necessidade de restituição – Sentença mantida – Precedentes.

Recurso improvido.